Tribunal: TJMT
Processo: 1003599-15.2023.8.11.0042
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003599-15.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DALVANY DE PAULA MOURA - CPF: 380.186.081-72 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO
CRIMINAL
.
TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL.
FUNDADA SUSPEITA
CONFIGURADA
.

REJEIÇÃO. MÉRITO.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVA
DAS
.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. INVIABILIDADE
.
REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS.
NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO CONCRETA.
FIXAÇÃO DO SEMIABERTO
.
VIABILIDADE.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e
ao pagamento de
583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas). A sentença rejeitou a preliminar de nulidade da busca pessoal por reconhecer a existência de fundada suspeita, reputou suficientes os elementos probatórios para a condenação, afastou a desclassificação para o art. 28 da Lei no 11.343/2006 e fixou o regime inicial fechado em razão da reincidência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em di
scussão: (i)
verifica
r se
há
nul
idade n
a busca pessoal realizada sem mandado judicial;
(
ii
)
analisar se o conjunto probatório autoriza a manutenção da condenação por tráfico
de drogas
ou a
utoriza a
desclassificação da conduta para posse para consumo pessoal
;
e (
iii
)
analis
a
r
se
é cabível a fixação de regime prisional mais brando.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A busca pessoal sem mandado judicial é válida quando precedida de fundada suspeita, baseada em elementos objetivos verificados no caso concreto, conforme art. 244 do CPP e jurisprudência consolidada.

4.
O conjunto probatório revela a destinação mercantil da droga, evidenciada pelo fracionamento das substâncias em porções, pela apreensão de duas drogas distintas (maconha e cocaína), dinheiro em notas trocadas e pelas circunstâncias da abordagem em local conhecido pela venda de entorpecentes, o que afasta a desclassificação para o art. 28 da Lei no 11.343/2006.

5.

A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não depende apenas do
quantum
da reprimenda, devendo observar, nos termos do art. 33, § 3o, do Código Penal, também as circunstâncias judiciais do art. 59, razão pela qual a reincidência, isoladamente, não basta para impor o regime fechado sem
apresentação
de
motivação concreta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso
parcialmente provido
.

Tese de julgam
ento
: "
1.
A busca pessoal é válida quando amparada por
fundada suspeita baseada em elementos objetivos e contemporâneos à diligência
, nos termos do art. 244 do CPP.
2
.

A condenação por tráfico de drogas pode ser fundada em
depoimentos de agentes estatais prestados sob contraditório
, quando harmônicos com os demais elementos de prova e com as circunstâncias objetivas do flagrante.

3
.
A fixação do regime inicial de cumprimento da pena exige
o
exame
conjunto do art. 33, § 3o
com o
art. 59 do Código Penal, não bastando a
invocação isolada da
reincidência para a imposição do regime fechado
.
”

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 244; CP,
arts
. 33, §§ 2o e 3o, e 59; Lei no 11.343/2006,
arts
. 28, § 2o, e 33,
caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no REsp no 2.104.597/MG, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 18.03.2024,
DJe
21.03.2024; TJMT, APR no 1009295-52.2023.8.11.0003, Segunda Câmara Criminal, Rel. Rui Ramos Ribeiro, j. 14.04.2025, DJE 16.04.2025; TJMT, APR no 0027686-91.2019.8.11.0042, Terceira Câmara Criminal, Rel. Rondon
Bassil

Dower
Filho, j. 25.10.2023, DJE 10.11.2023; STF, HC no 00000000000000267191/SP, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 25.02.2026,
DJe
04.03.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta por
D
alvan
y
de P
aula
Moura
em face de sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Criminal de Cuiabá/MT, que, nos autos no 1003599-15.2023.8.11.0042,
condenou o réu pela
prática do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei no 11.343/2006,
à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e
ao pagamento de
583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Sustenta
, preliminarmente, a nulidade da busca pessoal por ausência de fundadas suspeitas e, no mérito,
alega
insuficiência probatória para a con
denação,
com pedido subsidiário de desclassificação para o crime do art. 28 da Lei no 11.343/2006 e de abrandamento do regime prisional para o semiaberto.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por parecer do

D
r.
G
ill

R
o
sa
F
echtner
, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento da apelação.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O
presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

A defesa sustenta,
preliminarmente, a nulidade da busca pessoal realizada no apelante,
ao argumento de ausência de fundada suspeita apta a justificar a abordagem, o que,
por consequência, tornaria ilícitas as provas dela decorrentes.

Consta dos autos que a abordagem ocorreu em via pública, na Rua da Vitória, n.o 45, bairro Alvorada, nesta Capital, no dia 22 de janeiro de 2023, por volta das 8h30min
.
, durante patrulhamento ostensivo realizado por guarnição da Polícia Militar.

Em juízo, sob o crivo do contraditório, os policiais militares Wesley Silva de Portugal Dias e Fernando Amorim
Bazzano
de Barros relataram que visualizaram o apelante em área conhecida pela mercancia de entorpecentes e que, ao notar a aproximação da viatura, ele fugiu por um beco, sendo alcançado logo em seguida.

A testemunha Wesley Silva de Portugal Dias afirmou que a localidade é reconhecida como ponto de tráfico
de drogas
e que a guarnição recebia notícias frequentes de moradores
acerca d
a traficância
, consumo de drogas e episódios de violência na região. Acrescentou que o apelante já havia sido anteriormente detido em ocorrências semelhantes,
dado que
integra o contexto objetivo
percebido pelos agentes no exercício do policiamento ostensivo e preventivo.

O
a
rt. 244 do Código de Processo Penal, estabelece que

a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

No caso,
a
fundada suspeita
restou
configurada pelo conjunto de circunstâncias
tais como:
presença do apelante em local apontado como recorrente ponto de venda de entorpecentes, conforme conhecimento prévio da guarnição decorrente da atividade ordinária de policiamento ostensivo na região; visualização direta
d
a permanência do indivíduo em área de notória prática delitiva; e fuga imediata ao avistar a viatura policial, comportamento que, em conjunto com os demais elementos, reforça a justa causa para a intervenção.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que a fundada suspeita pode se basear em elementos concretos que justifiquem a necessidade de invasão da esfera pessoal do indivíduo, como ocorreu no presente caso:

2. No caso,
a abordagem foi realizada em razão do comportamento suspeito do agravante, que foi visto em local conhecido como ponto de venda de drogas, tendo empreendido fuga ao perceber a presença dos policiais. Tais elementos são suficientes para a configuração de fundadas suspeitas aptas a justificar a realização de busca pessoal, nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal e do entendimento desta Corte Superior. Precedentes.
3. É de se reconhecer a legalidade da busca pessoal realizada, com a consequente validação das provas por meio dela colhidas, bem como das delas derivadas .4. Agravo regimental desprovido. (STJ -
AgRg
no REsp: 2104597 MG 2023/0388110-3, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 18/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
21/03/2024).

Ressalta-se que a justa causa não se apoiou em mera impressão subjetiva, denúncia anônima ou fuga isolada, mas em
dados prévios qualificados
decorrentes da atividade ordinária de policiamento ostensivo na localidade,
observação direta de conduta compatível com a prática delitiva
e
evasão imediata diante da viatura
, circunstâncias contemporâneas e objetivas que, em conjunto, autorizam a busca pessoal nos termos do art. 244 do CPP.

Conclui-se, portanto, que a abordagem policial e a subsequente busca pessoal realizada no apelante foram legítimas e encontram amparo na legislação processual vigente, diante da existência de elementos concretos e objetivos aptos a configurar fundada suspeita
, devendo ser rejeitada a tese de nulidade
.

M
érito

O apelante sustenta, em síntese,
a insuficiência probatória para a
sua
condenação por tráf
ico de drogas,
alegando: (i)
porte de
quantidade reduzida
de entorpecente,
compatível com uso;
(
i
i
) ausência de flagrante de mercancia;
(
ii
i
) condenação lastreada em depoimentos policiais;
(
i
v
)
inexistência de
apreensão de
petrechos
indicativos de
traficância
; (v) histórico de usuário; e (vi) inversão do ônus da prova. Requer a absolvição ou, subsidiariamente, a desclassificação para o art. 28 da Lei n. 11.343/2006.

A materialidade delitiva está comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (ID. 337887405), Boletim de Ocorrência n. 2023.19556 (ID. 337887407), Termo de Exibição e Apreensão (ID. 337887411) e Laudo Pericial Definitivo n. 311.3.10.9067.2023.93557-A01 (ID. 337887424), que atestou a presença de 1,33 g de cocaína, fracionada em duas porções, e 6,61 g de maconha, fracionada em três porções, substâncias proscritas, subsumindo-se a conduta ao art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

Quanto à autoria
delitiva
e à destinação da droga, o conjunto probatório coligido sob
o crivo do
contraditório, aliado aos elementos materiais do flagrante, revela suporte suficiente para a manutenção do édito condenatório.

O policial militar Wesley Silva de Portugal Dias, ao ser ouvido em juízo (ID. 337887881), declarou que
realizavam rondas na Rua da Vitória, local conhecido como ponto de drogas, momento em que avistaram o apelante em atitude suspeita. Afirmou que o apelante, ao avistar a viatura policial, empreendeu fuga por um beco, sendo alcançado e abordado logo em seguida. Relatou que na busca pessoal foram localizadas três porções de maconha, duas porções de cocaína e R$ 682,35 em notas trocadas.

Relatou, ainda, que havia notícias recorrentes na região acerca da atuação do apelante no comércio ilícito de drogas, elemento contextual que se harmoniza com as circunstâncias do flagrante.

Do mesmo modo, ao ser inquirido em juízo
(ID. 337887880),
o policial militar Fernando Amorim
Bazzano
de Barros, que participou da diligência,
confirmou as circunstâncias da abordagem e a apreensão das substâncias
, relatando que a Rua da Vitória era conhecida como local de tráfico de drogas e que o apelante foi abordado e encontrado com as drogas descritas no boletim de oc
orrência.

O policial civil Josino Serra Neto
, quando ouvido perante autoridade j
udici
á
ria
(ID. 337887881)
, que realizou diligências complementares após a prisão, relatou que obteve informações de populares de que o apelante realmente praticava o tráfico de drogas na região. Afirmou ainda que, em checagem no sistema de segurança pública, constatou que o apelante possui várias passagens pelo crime de tráfico de drogas.

De suma importância citar o teor do Enunciado no 8 da TCCR, que dispõe que os depoimentos dos policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são aptos a embasar a condenação criminal.

Além disso, o
Relatório de Investigação
registra (ID. 337887851
) informações
convergentes com a dinâmica descrita pelos agentes em juízo, servindo
como elemento informativo de corroboração, não isoladamente considerado
.

O delito de tráfico de drogas
,

previsto no art. 33 da
Lei n. 11.343/2006
,
possui natureza de tipo misto alternativo, consumando-se com a prática de qualquer dos verbos nucleares nele previstos, conforme dispõe o Enunciado Criminal n. 7 da TCCR.

Assim, para a configuração do delito, basta a prática de qualquer dos verbos nucleares previstos no tipo penal, como "guardar", "ter em depósito" ou "fornecer", sendo dispensável a comprovação de atos de venda direta, quando o conjunto de circunstâncias evidencia a mercancia.

A alegação defensiva de que a quantidade apreendida seria compatível com consumo pessoal não se resolve por critério meramente quantitativo. O art. 28, § 2o, da Lei n. 11.343/2006 impõe juízo multifatorial, que considera, de forma conjunta, a natureza e a quantidade da substância, o local e as condições da ação, as circunstâncias sociais e pessoais, a conduta e os antecedentes do agente.

No caso, as circunstâncias objetivas do flagrante
evidenciam
a destinação mercantil, notadamente o fracionamento das substâncias em porções individualizadas, a presença de duas drogas distintas (cocaína e maconha) e a apreensão de R$ 682,35 em espécie, em notas miúdas, elementos que, cotejados entre si, reforçam a conclusão adotada na sentença quanto à fina
lidade de circulação.

A eventual condição de usuário ou a existência de registros por posse para consumo não afastam, por si sós, a tipicidade do art. 33,
caput
, quando presentes
elementos
concretos d
a prática de
mercancia
,
consoante orientação consolidada no Enunciado n. 3 da TCCR.

A
confirmação da prática do delito de tráfico de drogas impede a desclassificação pretendida, em consonância com o entendimento consolidado por este Egrégio Tribunal de Justiça:

(...)
As condições em que se desenvolveram a ação criminosa, as circunstâncias da prisão do apelante, aliadas aos depoimentos judiciais dos agentes que diligenciaram à ocorrência, tornam devidamente demonstradas a materialidade e a autoria do crime de tráfico ilícito de drogas, autorizando, por consequência, a manutenção do decreto condenatório.
Impossível se mostra a desclassificação do crime de tráfico de entorpecentes para a conduta descrita no artigo 28 da Lei Antidrogas, pois, o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitiva do crime de tráfico de drogas, sendo desnecessária a efetiva mercancia para caracterizar o delito.
” (N.U 1009295-52.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/04/2025,
P
ublicado

no DJE 16/04/2025)
;

(...) 1. Em face dos elementos colhidos nos autos, especialmente dos depoimentos policiais que comprovam que
o Apelante foi preso em local comumente conhecido pela venda de entorpecentes e que realizava o tráfico tipo “formiguinha”, é impossível acolher o pedido de absolvição ou mesmo a desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da Lei Antidrogas, uma vez, que o vício não afasta a configuração do crime previsto no art. 33 da Lei no 11.343/06
, entendimento que se encontra em conformidade com o Enunciado no 3 da TCCRTJ/MT . 2. Não se aplica a benesse prevista no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/06, quando não se constata a existência dos requisitos subjetivos e cumulativos previstos no dispositivo legal, e diante das evidências de que o apelante se dedica a atividades criminosas, fazendo do crime o seu “meio de vida”. (TJ-MT - APR: 00276869120198110042, Relator.: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 25/10/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/11/2023).

Diante do conjunto probatório coligido, que sustenta a materialidade e a autoria e, pelas circunstâncias do flagrante
, que

demonstra
a destinação mercantil, mantém-se a condenação do apelante pelo crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/2006, restando inviáveis a absolvição e a desclassificação para o art. 28 do mesmo diploma.

D
o pleito de abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena

O apelante requer, subsidiariamente, a alteração do regime inicial de cumprimento da pena, de fechado para semiaberto, sustentando que a reincidência, por si só, não justifica a adoção do regime mais gravoso, à luz da Súmula 719 do Supremo Tribunal Federal e do princípio da individualização da pena.

Nos termos do art. 33, § 2o, "b", do Código Penal, o regime semiaberto é, em regra, cabível ao condenado não reincidente cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito). Para o reincidente, inexiste direito subjetivo ao regime intermediário, devendo a fixação observar o art. 33, § 3o, do Código Penal, em cotejo com os critérios do art. 59, de modo motivado e compatível com as circunstâncias do caso.

O
Supremo Tribunal Federal tem orientação consolidada
, no seguinte sentido
:

(...)
A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está condicionada somente ao quantum da reprimenda, mas também ao exame das circunstâncias judiciais do 59 do Código Penal, conforme expressa remissão do art. 33, § 3o, do mesmo diploma legal
. Precedentes.
(...)
(STF - HC: 00000000000000267191 SP - SÃO PAULO, Relator: Min. FLÁVIO DINO, Data de Julgamento: 25/02/2026, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 03-03-2026 PUBLIC 04-03-2026).

A Súmula 719 do Supremo Tribunal Federal dispõe que "a imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea". A simples menção à reincidência, sem a demonstração de que o regime semiaberto seria insuficiente para a reprovação e prevenção do crime, não constitui a "motivação idônea" exigida pela Corte Suprema.

A jurisprudência admite a imposição do regime inicial fechado quando evidenciada reincidência específica em crime de tráfico de drogas, hipótese que revela maior reprovabilidade e reiteração delitiva na mesma seara (N.U 1011129-22.2025.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/03/2026,
Publicado
no DJE 16/03/2026). No caso, contudo, a reincidência do apelante é de natureza patrimonial, configurando reincidência genérica, insuficiente, por si só, para justificar a fixação de regime mais gravoso.

Na hipótese, o apelante foi condenado à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e
possui
reincidência em razão de condenações anteriores por furto e ameaça (ID 337887888)
, utilizadas como agravante na segunda fase da dosimetria
.
De outro lado, os registros de Termos Circunstanciados por posse de drogas para uso não se equiparam a condenações penais e, por isso, não se prestam à caracterização de maus antecedentes ou reincidência, à luz da orientação firmada na Súmula 444 do STJ, aplicada por analogia.

E
mbora a reincidência do apelante autorize maior rigor na fixação do regime inicial, ela não se revela, por si só, suficiente para justificar a imposição do regime fechado, sobretudo quando ausente fundamentação concreta a demonstrar a inadequação do regime semiaberto para a reprovação e a prevenção do delito, bem como inexistentes circunstâncias judiciais desfavoráveis a que alude o art. 59 do Código Penal
.

Portanto, presentes os pressupostos
autorizadores
para o abrandamento do regime prisional, impõe-se a fixação do semiaberto como regime inicial de cumprimento da pena.

Diante do exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
Dalvany
de Paula Moura
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para alterar o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade para o
semiaberto
, mantendo-se, no mais, os termos da r. sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026